Tribunal: TJMT
Processo: 1016048-57.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LVE EVENTOS LTDA - CNPJ: 29.472.931/0001-74 (RECORRENTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), MAYARA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 020.342.861-70 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1016048-57.2021.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

LVE EVENTOS LTDA

Recorrido(s):

MAYARA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA. RESCISÃO ANTECIPADA NÃO IMPUTÁVEL À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. CLÁUSULA PENAL DEVIDA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida postula pela declaração da rescisão do contrato de prestação de serviço entabulado entre as partes em razão da alegação de suposta má-prestação de serviço da empresa Recorrente.

2.

A contratação do serviço e a rescisão do contrato é fato incontroverso nos autos. O imbróglio gira em torno do direito de a empresa Recorrente exigir o valor correspondente à multa (cláusula penal) pelo fato de a rescisão ter ocorrido por culpa da parte Recorrida.

3.

A empresa Recorrente argumenta que a multa é devida, haja vista que o contrato fora firmado em comum acordo, havendo clara e expressa previsão de cobrança de multa no importe de 30% (trinta pontos percentuais) para hipótese de rescisão antecipada antes de 90 dias da data do evento.

4.

Havendo disposição expressa no contrato entabulado entre as partes de que a rescisão antecipada de forma unilateral pelo aluno ensejaria a cobrança de multa penal, em razão dos custos operacionais suportados pela empresa contratada para a realização da festa de formatura, não há se falar em ilicitude na referida cobrança.

5.

A parte Recorrida, por outro lado, argumenta que a multa é indevida, haja vista que diversos alunos desistiram do evento devido à má-prestação de serviços da empresa, como não realização de reuniões e despreparo dos profissionais, no entanto se descurou de comprovar nos autos essa assertiva.

6.

Destarte, a despeito de devida a multa rescisória,
entendo que a multa
pela rescisão contratual ocasionado pelo inadimplemento da Recorrente deverá ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor do contrato,
na importância de R$1.740,00 (mil setecentos e quarenta reais), devendo a parte Recorrida ressarcir o valor remanescente de R$740,00 (setecentos e quarenta reais) à empresa Recorrente.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifico que assiste razão à Recorrente.

O
imbróglio gira em torno do direito de a empresa Recorrente exigir o valor correspondente à multa (cláusula penal) pelo fato de a rescisão ter ocorrido por culpa da parte Recorrida.

Especificamente, na inicial, a parte Recorrida, argumenta que a multa é indevida, haja vista que diversos alunos desistiram do evento devido à má-prestação de serviços da empresa, como não realização de reuniões e despreparo dos profissionais, no entanto se descurou de comprovar nos autos essa assertiva.

Em sede de contestação a
empresa Recorrente argumenta que a multa é devida, haja vista que o contrato fora firmado em comum acordo, havendo clara e expressa previsão de cobrança de multa no importe de 30% (trinta pontos percentuais) para hipótese de rescisão antecipada antes de 90 dias da data do evento.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a rescisão contratual não se deu por culpa da Recorrente que, mesmo diante das restrições trazidas pela pandemia do Covid-19, se manteve à disposição para realizar a prestação dos seus serviços em datas futuras.

Logo, no caso concreto, em que pese os argumentos da autora, entendo que,
havendo disposição expressa no contrato entabulado entre as partes de que a rescisão antecipada de forma unilateral pelo aluno ensejaria a cobrança de multa penal, em razão dos custos operacionais suportados pela empresa contratada para a realização da festa de formatura, não há se falar em ilicitude na referida cobrança.

Ademais, o contrato pactuado entre as partes é claro quanto a porcentagem de multa por desistência de iniciativa do aluno, não havendo que se falar em abusividade.

Assim,
a despeito de devida a multa rescisória,
entendo que a multa
pela rescisão contratual ocasionado pelo inadimplemento da Recorrente deverá ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor do contrato,
na importância de R$1.740,00 (mil setecentos e quarenta reais), devendo a parte Recorrida ressarcir o valor remanescente de R$740,00 (setecentos e quarenta reais) à empresa Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso inominado, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022